Tribunal: TJDFT
Processo: 0026488-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0026488-76.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVALDO RUI ROCHA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO REIS, ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GALVAO D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, homologo a desistência do agravo interno pleiteada no documento de ID 17595800. Brasília – DF, 09 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator